Tribunal: TJSP
Processo: 1027670-27.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de débito/crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da correntista, o que deu verossimilhança à fraude. Gastos consideravelmente destoantes do perfil

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de débito/crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da correntista, o que deu verossimilhança à fraude. Gastos consideravelmente destoantes do perfil da autora. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dever de indenizar. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Dano material. Correção monetária desde o desembolso e juros de mora da citação. Honorários mantidos. Recurso desprovido do Banco-réu, com majoração de verba honorária, e parcialmente provido da autora.